Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-85.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014620-85.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BENEDITO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 035.719.248-60 (EMBARGANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PEDRO AGENIO DE BARROS - CPF: 229.608.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA MELHADO - CPF: 551.595.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE SANTANA DE BARROS LIMA - CPF: 289.074.771-91 (VÍTIMA), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), IVONE MARTINS DE BARROS FONTES - CPF: 109.484.571-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. OMISSÃO QUANTO AOS INSTITUTOS DESPENALIZADORES. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desclassificou a imputação para o crime de lesão corporal culposa, redimensionando a pena para 2
(dois)
meses e 10
(dez)
dias de detenção em regime aberto.

O embargante alegou contradição quanto à manutenção da agravante do art. 61, II, “f”, d
o Código Penal e
omissão na análise dos institutos
despenalizadores
cabíveis à nova tipificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em caso de crime culposo e, (
ii
) estabelecer se há omissão quanto à análise dos institutos
despenalizadores
em razão da nova capitulação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal exige conduta dolosa, sendo incompatível com o crime culposo, que não pressupõe vontade dirigida ao resultado lesivo.

A manutenção da agravante após a desclassificação para crime culposo configura contradição, uma vez que viola o princípio da congruência subjetiva entre o dolo e a agravante.

A readequação para lesão corporal culposa impõe o exame dos institutos
despenalizadores
, como a substituição da pena (art. 44, CP), o acordo de não persecução penal (art. 28-A, CPP) e a suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95).

A Súmula 337 do STJ ampara a aplicação da suspensão condicional do processo nos casos de desclassificação do delito.

Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, observando-se a primariedade do réu e a ausência de vetores desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:
“1. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é inaplicável aos crimes culposos por exigir elemento subjetivo doloso. 2. A desclassificação para crime culposo impõe a reavaliação da pena à luz dos institutos
despenalizadores
cabíveis, como substituição da pena, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal. 3. A pena privativa de liberdade imposta por delito culposo deve ser substituída por restritiva de direitos, quando preenchidos os requisitos legais.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1014620-85.2023.8.11.0042

EMBARGANTE: BENEDITO DOMINGOS DE BARROS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or

BENEDITO DOMINGOS DE BARROS

contra o acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação para absolver o réu quanto à conduta imputada em face de Ivone Martins de Barros Fontes e desclassificar a imputação relativa a Ivete Santana de Barros Lima para o crime de lesão corporal culposa, redimensionando a pena do apelante para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, em consonância com o parecer ministerial (ID 314369864).

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, ao manter a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pela prática do crime contra mulher no âmbito doméstico e familiar, mesmo após a desclassificação para o delito culposo, bem como em omissão, quanto à análise dos institutos
despenalizadores
aplicáveis à nova capitulação jurídica.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados (ID
315781367
).

Em contrarrazões, a
i. 6ª Procuradoria de Justiça
opinou pel
a rejeição
dos declaratórios
, na lavra da Ilustre Procuradora Exma. Sra. Dra.

Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID
319938852
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, se destinam exclusivamente à integração do julgado quando este contiver obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.

In
casu
,
v
erifica-se que o acórdão embargado, ao desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal culposa
previsto no
art. 129, § 6º, do Código Penal, manteve a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do mesmo
codex
, alusiva à prática de infração penal contra mulher no âmbito doméstico e familiar.

Referida agravante, contudo, pressupõe a prática dolosa da conduta, sendo incompatível com delitos culposos, nos quais inexiste vontade dirigida ao resultado lesivo, pois é o dolo que revela a intenção de atingir a vítima em razão de sua condição de mulher.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu ser inviável a aplicação de circunstâncias agravantes genéricas, excetuada a reincidência, nos crimes culposos. Nesse sentido:

“Razão assiste àqueles que sustentam a impossibilidade de consideração de circunstâncias agravantes genéricas (tirante a reincidência), porquanto, na fixação da reprimenda nos crimes culposos, necessária se faz a aferição da culpabilidade do agente (CP, art. 59) ou do grau de sua culpa (CPM, art. 69), de modo que, a se considerar, em um segundo momento, circunstâncias outras que revelem maior culpabilidade do agente, estar-se-á incorrendo em dupla valoração de um mesmo elemento, devendo incidir, no caso, a vedação do bis in idem.”
(STF - HC 120165 RS - Relator Ministro Dias Toffoli – Primeira Turma - 11.2.2014)

Noutro giro
, conforme leciona Cleber Masson, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é plenamente admissível também nos crimes culposos,

“entende-se ser possível a substituição em todos eles, ainda que resulte na produção de violência contra a pessoa, tal como no homicídio culposo, tanto do Código Penal (art. 121, § 3º) como do Código de Trânsito Brasileiro (art. 302)”
(Código Penal Comentado, 11ª ed., rev., atual. e
ampl
., Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 390).

A lição é precisa ao evidenciar que, nos delitos culposos, a resposta penal deve guardar proporcionalidade com o menor grau de reprovabilidade da conduta, afastando a incidência de agravantes incompatíveis e permitindo, quando cabível, a adoção de medidas alternativas.

Nesse sentido, a Súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”
,
reafirmando que a nova capitulação jurídica pode autorizar a análise de institutos
despenalizadores
previstos na legislação, conforme o caso concreto
.

Assim, diante da incompatibilidade da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, com a modalidade culposa do delito, impõe-se o seu afastamento, considerando que a desclassificação decorreu da ausência de dolo, circunstância que torna inaplicável a Lei nº 11.340/06, devendo a dosimetria ser readequada.

Na primeira fase, verifica-se que a culpabilidade do réu não extrapola o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal, sendo ele primário e inexistindo elementos concretos que permitam valorar negativamente sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime ou o comportamento da vítima.

Dessa forma, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual a pena intermediária permanece inalterada, em 2 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena em 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, nos termos do art. 33, §

2º, alínea “c”, do Código Penal, diante da pena aplicada, da primariedade do réu e da inexistência de vetores desfavoráveis.

Considerando tratar-se de crime culposo e a natureza da sanção imposta, a pena privativa de liberdade
deve
ser substituída por uma restritiva de direitos, conforme o art. 44, §

2º, do Código Penal, cuja modalidade será definida pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade,
e
, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS
,
para redimensionar
a pena para 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, substituída por
uma
restritiva de direitos,
a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos do art. 44
, §

2º,
do Código Penal
, em dissonância com o parecer ministerial.

DETERMINO ainda, antes da expedição da guia de execução penal, a remessa dos autos ao Ministério Público, para que avalie a pertinência de oferecimento de medidas
despenalizadoras
(ANPP ou
sursis
processual
), desde que, de forma motivada, entenda ser a providência adequada e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025